Tribunal: TJDFT
Processo: 0757791-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. CABIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO RECEBIDO. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$ 3.078,50, referente à diferença de base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia e o valor de R$ 7.497,66, referente à atualização monetária.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a integração das rubricas de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência à base cálculo de sua remuneração, para fins de conversão de licença prêmio em pecúnia, para que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar os valores de R$ 2.409,62 e R$ 20.964,26. Narrou que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 01/06/1994, contudo deixou de gozar 9 meses de licença prêmio. Informou que recebeu no período de 12/2019 a 11/2022, parceladamente, o valor de R$ 86.718,96, a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Argumentou que o valor apurado pelo Distrito Federal somou a quantia de R$ 88.918,92, contudo somente lhe foi pago o valor de R$ 86.718,96, restando uma diferença de R$ 2.199,96. Destacou que a remuneração apurada pelo réu deixou de considerar as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência na base de cálculo da licença. Alegou que deveria ter recebido a importância de R$ 104.050,44, havendo uma diferença a menor no montante de R$ 15.131,52.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60840880 e 60840881). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60840883).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de erro no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, alega nulidade da sentença sob o fundamento de julgamento extra petita, em razão de não ter pleiteado o pagamento de atualização monetária. No mérito, afirma que o valor apurado pelo Distrito Federal somou a quantia de R$ 88.918,92, contudo somente lhe foi pago o valor de R$ 86.718,96, restando uma diferença de R$ 2.199,96. Destaca que o recorrido não demonstrou quais seriam as rubricas que a servidora teria recebido indevidamente para fins de justificar o desconto da diferença apurada. Discorre que o cálculo foi realizado pelo Distrito Federal, sem qualquer ingerência da recorrente, bem que eventual erro deve ser imputado ao réu. Sustenta que o réu efetuou depósito em valor inferior devendo arcar com o cálculo apresentado. Pontua a impossibilidade de acolhimento de decisão administrativa de ressarcimento ao erário, realizada de ofício.
5. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. No caso, a sentença proferida condenou o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$ 7.497,66, referente à atualização monetária. Contudo, apesar de constar que o valor se refere à correção monetária, a planilha de ID 60840864 (p.2) aponta que o referido montante diz respeito à diferença do valor da licença prêmio, com a inclusão das rubricas de auxílio alimentação e saúde, sem o abono de permanência (ID 60840860, p. 13-14). Assim, a menção equivocada de que o montante se refere à atualização monetária não evidencia qualquer julgamento extra petita. Da mesma forma, eventual divergência acerca do valor da condenação, por si só, não caracteriza a nulidade alegada, uma vez que o juiz não se vincula às quantias apontadas pelas partes. Preliminar rejeitada.
6. Quanto aos valores pecuniários, a sentença recorrida condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 3.078,50, fruto da diferença entre a quantia inicialmente apurada R$ 88.918,92 e o total efetivamente pago R$ 86.718,96, devidamente atualizado, exatamente conforme o pedido deduzido pela autora na inicial, o qual não foi impugnado administrativamente pelo recorrido, cuja diferença nominal refere-se à atualização do montante devido, a qual foi realizada até a data de 30/9/2023 (ID 60840864, p. 3), não havendo interesse recursal relativo a tal ponto, tampouco qualquer reparo a ser realizado nesse sentido.

7. Com relação à correção da base de cálculo da licença prêmio, relativa à apuração do efetivo valor recebido no mês anterior à aposentadoria (11/2019), nota-se que, embora o Juízo de origem tenha constado na fundamentação da sentença que o abono de permanência deveria compor o montante do cálculo, foi adotado o valor apontado pelo DF na planilha de ID 60840864, p. 2, como a quantia devida, sendo que o montante ali constante refere-se tão somente à inclusão das rubricas de auxílio alimentação e auxílio saúde, resultando na apuração do valor recebido no mês anterior à aposentadoria (11/2019) como sendo o montante de R$ 10.474,38. Assim, a controvérsia recursal nesse particular refere-se à integração do abono de permanência na base de cálculo. Conforme as informações extraídas do processo administrativo de ID 60840861, a servidora completou todos os requisitos para aposentadoria em 4/11/2019 (p. 22). A aposentadoria da recorrente foi publicada no DODF em 13/11/2019 (ID 60840861, p. 29. Assim, a servidora exerceu suas funções até a data de 12/11/2019, cujo período excedeu apenas em 8 dias após o preenchimento dos requisitos, não sendo cabível o recebimento de abono de permanência relativo ao mês 11/2019, o qual, inclusive não foi recebido por ela, conforme as fichas financeiras de ID 60840860.

8. Em vista do exposto, é incabível, no presente caso, a integração do abono de permanência à base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia uma vez que tal rubrica não é devida e não foi recebida pela servidora, restando inviável o acolhimento do pleito recursal. Logo, os valores apontados na sentença nos importes de R$ 3.078,50 e R$ 7.497,66, estão corretos, inexistindo qualquer reparo a ser feito.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.
10.Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.